Tribunal: TJDFT
Processo: 0002826-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE. PENA AMBULATÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovada a autoria e materialidade dos delitos previstos nos artigos 303, § 1o, c/c302 §1o, III, e 305, do CTB, mantém-se o édito condenatório.
2. Inviável a fixação da pena ambulatorial aquém do mínimo em face da atenuante da menoridade relativa, porque encontra óbice na Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Pena fixada adequadamente.
3. Apelação criminal conhecida improvida.